Tribunal: TJSP
Processo: 3002474-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002474-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados RUBEM PINTO SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
MARCIONEY CHRISOSTOMO RAYMUNDO, ASSIS CHATUBRIANO CRUZ
MARTINS, JOEL ROBERTO DA SILVA, RENATO SANTOS VERDINELLI,
VIRGINIA APARECIDA SOARES CANESIN, SANDRO SILVA COELHO, RODRIGO
APARECIDO DE SOUZA, LEANDRO COELHO DE OLIVEIRA, IVANILSO DOS
SANTOS, SIDNEI DE OLIVEIRA TERUI, EDSON CORDEIRO VELOSO DE SOUZA,
GEILSON CORDEIRO VELOSO DE SOUZA, LUCIANO AMILTON LUIZ DOS
SANTOS, THIAGO BRAGA OLIVEIRA, JEAN RODRIGUES CONQUISTA, EDER
CIRO DOMINGOS DE SOUZA, CLAUDIO EMILIANO ROSA DE SOUZA,
EVANDRO BERGAMASCO GOMES ALVES e ALEXANDRE AUGUSTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002474-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13398
2
Voto no 13.398
Agravo de Instrumento no 3002474-29.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: RUBEM PINTO SANTOS E OUTROS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Emilio Migliano Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Lei no 11.960/09. Estimativa dos consectários
legais incidentes no período anterior à expedição do
precatório. Aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral.
Precedente vinculante e de aplicabilidade imediata. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo de decisão que teria reconhecido a necessidade de complementação do saldo de
requisitório, determinando a remessa à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos ao
que foi decidido no Tema 810 de repercussão geral (fls. 56/59).
Assevera a agravante que o cálculo deve se basear na tabela oficial desta
Corte, em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em modulação dos
efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425; aplicando-se os critérios nelas
estabelecidos também ao período anterior à formação do requisitório; assinala que a
decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 810 de Repercussão Geral deve
ser interpretada de forma restritiva, porquanto o Relator do Tema teria expressamente
consignado que "devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública", com remissão ao julgado nas
ADI ́s 4357 e 4425 e à decisão que nelas se tomou pela aplicação do IPCA-E somente após
25.03.2015; e afirma, por essa razão, que se deve de utilizar a TR até que ocorra a
expedição de ofício requisitório, a partir da qual seria possível a correção pelo IPCA-E.
Nestes termos, pretende a reforma da decisão, para que seja determinada
a observância da Lei 11.960/09 até 25.03.2015, com aplicação da tabela modulada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002474-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13398
3
01/07).
Contraminuta às fls.78/90.
É o relatório.
O agravo não merece guarida
Com efeito, como bem pontua a r. decisão agravada, a modulação dos
efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 não alcança o período anterior à
formação do requisitório.
Para o caso, a questão já restou definida pelo Supremo Tribunal Federal
na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja disciplina processual, prevista no
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, vincula os demais julgados, de todas as
Instâncias; não sendo demasiado assinalar que tais parâmetros têm aplicação imediata, e
conforme entendimento daquele Sodalício não se faz necessário o trânsito em julgado do
paradigma para a aplicação do precedente firmado em repercussão geral às causas que
versem sobre o mesmo tema1.
E, nessa esteira, na apreciação do RE no 870.947/SE, adotado como
paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002474-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13398
4
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifo nosso).
Demais disso, ao apreciar embargos de declaração no caso piloto, o
Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
De rigor a rejeição da impugnação, portanto.
De todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a proceder em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002474-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13398
5
relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada da mesma força
obrigatória do julgado originário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desse voto.
BANDEIRA LINS
Relator